Tribunal: TJSP
Processo: 0009711-34.2020.8.26.0000
Classe: Incidente de Suspeição Cível / Liquidação / Cumprimento / Execução
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000280775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Incidente
de
Suspeição
Cível
no
0009711-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em
que é excipiente MARIA CACILDA GUIGUER PINTO, é
excepto
FREDERICO
DOS
SANTOS
MESSIAS
(JUIZ
DE
DIREITO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Rejeitaram a exceção de suspeição.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE)
(Presidente) e XAVIER DE AQUINO (DECANO).
São Paulo, 23 de abril de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Incidente de Suspeição Cível no 0009711-34.2020.8.26.0000 - Voto no 33015
2
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL 0009711-34.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTOS (4a VARA CÍVEL)
EXCIPIENTE: MARIA CACILDA GUIGUER PINTO
EXCEPTO: FREDERICO DOS SANTOS MESSIAS
INTERESSADO: MAUÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
JD 1o GRAU: FREDERICO DOS SANTOS MESSIAS
VOTO No 33015
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. Pretensão de afastamento do
MM. Juiz do processamento de cumprimento de
sentença no qual a excipiente é executada.
Ausência de indícios de amizade íntima, inimizade
capital ou interesse no julgamento da causa em
favor ou desfavor de qualquer das partes. Exceção
rejeitada.
Trata-se de exceção de suspeição arguida
por MARIA CACILDA GUIGUIER PINTO contra o MM. JUIZ DE
DIREITO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTOS, nos
Autos
do
cumprimento
de
sentença
no
1028154-18.2016.8.26.0562 em que é executada.
Alegou parcialidade do excepto, por manifestar interesse no julgamento em favor do
exequente, ante o teor de suas decisões. Ressaltou que
em impugnação ao cumprimento de sentença requereu a
declaração de nulidade de sua citação, e o Magistrado
não analisou o pleito, assim como postergou a análise
de seu pedido de retirada do nome do SERAJUDI. Aduziu
que, por outro lado, o Juiz manteve-se inerte quando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Incidente de Suspeição Cível no 0009711-34.2020.8.26.0000 - Voto no 33015
3
exequente descumpriu a ordem de protocolar o desconto
de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos
somente após o trânsito em julgado da decisão, bem
como descumpriu ordem do E. Tribunal de Justiça de São
Paulo. Salientou que o Magistrado proferiu decisões
omissas e confusas desfavoráveis aos seus interesses,
em benefício da parte contrária, sem lhe proporcionar
o contraditório e a ampla defesa.
Apresentadas informações (fls. 180), a d.
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
rejeição da exceção.
Este é o relatório.
De acordo com o artigo 145 do Código de
Processo Civil, "Há suspeição do juiz: I – amigo
íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou seus
advogados; II – que receber presentes de pessoas que
tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado
o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do
objeto da causa ou que subministrar meios para atender
às despesas do litígio; III – quando qualquer das
partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou
companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o
terceiro
grau,
inclusive;
IV
–
interessado
no
julgamento do processo em favor de qualquer das
partes".
No caso, não foram demonstradas quaisquer
das hipóteses legais de suspeição previstas no artigo
145 e incisos do Código de Processo Civil. Ao
contrário, o que restou demonstrado foi o descontentamento da excipiente com as decisões
proferidas pelo excepto que lhe foram desfavoráveis,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Incidente de Suspeição Cível no 0009711-34.2020.8.26.0000 - Voto no 33015
4
as quais devem ser atacadas – e algumas já o foram -,
por
meio
dos
recursos
previstos
na
legislação
processual em vigor. A propósito, a Súmula no. 88
deste E. Tribunal de Justiça, segundo a qual
“reiteradas decisões contrárias aos interesses do
excipiente, no exercício da atividade jurisdicional,
não tornam o juiz excepto suspeito para o julgamento
da causa".
Além disso, há que se ressaltar que, ao
contrário do que alega a excipiente, o Magistrado nem
sempre proferiu decisões contrárias a seus interesses,
como bem demonstra a decisão de fls. 860 dos Autos do
Cumprimento de Sentença n. 1028154-18.2016, em que
indeferiu o pedido de condenação da executada, ora
excipiente, em litigância de má-fé, a despeito da
existência de pedido expresso nesse sentido formulado
a fls. 850/853. Da mesma forma, nota-se que o
Magistrado, por despacho proferido a fls. 891 do feito
acima referido, determinou a expedição de mandado de
levantamento
em
favor
da
exequente
em
estrita
observância ao acórdão de fls. 508/523, que definiu a
redução da penhora para 10% dos vencimentos líquidos
da executada, de modo que não procede a alegação de
que descumpre deliberadamente decisões superiores a
fim de prejudicar a executada.
Assim, não demonstradas quaisquer das
hipóteses de suspeição descritas no rol taxativo do
artigo 145 do Código de Processo Civil, e evidenciado
o inconformismo da excipiente com decisões contrárias
a seus interesses prolatadas no curso do processo,
está claro que a presente exceção não tem outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Incidente de Suspeição Cível no 0009711-34.2020.8.26.0000 - Voto no 33015
5
propósito a não ser o afastamento do juiz excepto, o
que não se admite, por frustrar o princípio do juiz
natural e dirigir a distribuição e condução do feito à
vontade e arbítrio da interessada. Nesse contexto, é
de rigor a rejeição da exceção oposta.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a
exceção de suspeição.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO